Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018128-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), LIVIA LOPES AZEVEDO - CPF: 304.981.121-87 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução relativo à inclusão de valores pagos ao Banco do Brasil, não abrangidos pelo título judicial. O contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco C6 foi declarado nulo, com determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, indenização por dano moral e honorários advocatícios.A autora alegou que a quitação integral do saldo devedor transferido ao Banco do Brasil decorreu exclusivamente da portabilidade de contrato declarado nulo, devendo tais valores compor o quantum exequendo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) os valores pagos ao Banco do Brasil em decorrência da portabilidade contratual podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, e (ii) se a execução promovida com base nesses valores configura excesso não abrangido pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

O acórdão proferido anteriormente reconheceu expressamente a nulidade do contrato de empréstimo, com retorno das partes ao status quo ante, sem determinação de devolução em dobro, por ausência de má-fé. Os valores pagos diretamente ao Banco C6, incluídos no título judicial, foram considerados incontroversos. Já os valores transferidos ao Banco do Brasil não foram abrangidos pela decisão transitada em julgado, tratando-se de inovação vedada na fase de execução. Contudo, demonstrado que a quitação do contrato ocorreu diretamente em favor do Banco C6, por meio da portabilidade, impõe-se o reconhecimento de que tal valor decorre diretamente da relação contratual anulada, devendo ser integrado ao crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A nulidade do contrato de empréstimo consignado impõe a restituição simples dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 535 CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Livia Lopes Azevedo, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida em desfavor Banco C6 S.A., acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida (id. 192082452 – autos de origem), e reconheceu o excesso de execução apontado, nos termos anteriormente fundamentados.

Inconformada, a agravante sustenta que tal decisão viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento nº 1031838-24.2024.8.11.0000, no qual essa Egrégia Corte reconheceu, com base em documentação idônea, o pagamento integral da dívida e a desnecessidade de perícia contábil, autorizando o prosseguimento da execução com base em simples cálculo aritmético.

Alega enriquecimento ilícito do banco agravado, que teria recebido a integralidade do contrato posteriormente declarado nulo, e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, além do provimento final do recurso para reconhecer como devida a quantia de R$ 120.590,03.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 291947361).

Comunicação entre instâncias (id. 292140870).

A parte agravada não apresentou contraminuta (id. 292038380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Livia Lopes Azevedo ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor do Banco C6 S.A.

A autora informa que, diante da insatisfação com o banco réu, realizou portabilidade do contrato para o Banco do Brasil, tendo assumido novo compromisso de pagamento com parcelas mensais. Efetuou o pagamento de R$ 12.129,32 ao Banco do Brasil entre abril e outubro de 2021. No dia 03 de novembro de 2021, procedeu à quitação integral do contrato, no valor de R$ 44.603,07. Sustenta que, ao somar os valores pagos ao Banco C6 e ao Banco do Brasil, suportou um prejuízo total de R$ 60.950,87, que pretende ver ressarcido nos moldes da decisão judicial.

O total do valor exequendo, considerando a restituição de valores, danos morais e honorários advocatícios (20%), foi atualizado para R$ 108.234,81.

O Banco C6 S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que a sentença acaba de ser acompanhada da nulidade do contrato n.º 010112557040, determinando a restituição, de forma simples, dos valores efetivamente descontados de forma indevida pelo Banco C6.

Alega o excesso de execução tendo em vista que a planilha de cálculo da exequente inclui valores estranhos ao título judicial, como: R$ 24.628,28 relativos ao Banco do Brasil e R$ 44.603,07 (atualizados para R$ 87.032,32) sem origem comprovada ou vínculo com o Banco C6.

A douta magistrada
a quo
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida (id. 192082452 – autos de origem), e reconheceu o excesso de execução apontado, nos termos anteriormente fundamentados.

Inconformada, a agravante sustenta que tal decisão viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento nº 1031838-24.2024.8.11.0000, no qual esta Egrégia Corte reconheceu, com base em documentação idônea, o pagamento integral da dívida e a desnecessidade de perícia contábil, autorizando o prosseguimento da execução com base em simples cálculo aritmético.

Alega enriquecimento ilícito do banco agravado, que teria recebido a integralidade do contrato posteriormente declarado nulo, e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, além do provimento final do recurso para reconhecer como devida a quantia de R$ 120.590,03.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em saber se há excesso na execução.

De início,
impende mencionar que restou consignado por esta relatoria no acordão julgado em 21.02.2024

o reconhecimento do vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. (id.153196901 – autos de origem):

“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum deve ser reformado, para julgar procedente a ação, declarando a nulidade do Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 010112557040, retornando as partes aos “status quo”, sendo declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 47.612,64 (quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), parcelado em 96 vezes no valor de R$ 1.054,62 (id. 195172977). Condenar a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, de forma simples, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação (art. 405 CC) e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”

A autora, alega
a autora que pagou 7 parcelas ao Banco do Brasil no valor de R$ 1.732,76 (id. 153119832- autos de origem) e após quitou integralmente o saldo devedor da operação portada para o Banco do Brasil em novembro de 2021 (id. 153121142), em função exclusiva da relação jurídica anulada. Ou seja, quando ocorreu a portabilidade houve a quitação integral do empréstimo consignado diretamente no banco executado. Desse modo, os valores executados (inclusive os pagos após a portabilidade) decorrem diretamente da falha do Banco C6.

Com efeito, o reconhecimento da quantia de R$ 8.929,43 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), correspondente ao montante pago pelo autor referente a três parcelas, revela-se incontroverso, haja vista que tal valor já foi devidamente levantado nos autos e expressamente reconhecido.

De outra parte, no tocante às quantidades que foram pagas ao Banco do Brasil, é forçoso considerar que tais valores não foram objeto de discussão no processo de conhecimento, inexistindo qualquer pronunciamento judicial que os tenha abrangido ou autorizado sua inclusão no quantum exequendo. Portanto, a pretensão de ver tais importâncias reconhecidas nesta fase de configuração processual de inovação vedada, frente aos princípios da congruência e da estabilidade da liderança, motivo pelo qual não podem ser acolhidas.

Não obstante, impende registrar que o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em 21 de fevereiro de 2024, declarou expressamente a inexigibilidade do Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 010112557040, celebrado com o Banco C6, registrando sua nulidade e determinando o retorno as partes aos “
status quo
” e

a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da parte autora.

Nesse contexto, restou amplamente comprovado nos autos que, em novembro de 2021, a autora promoveu a quitação integral da obrigação anulada, conforme demonstra a carta de quitação acostada sob o Id. 153121148 – autos de origem, corroborada pelo extrato de pagamento do contrato.

Diante dessa realidade fática e jurídica, exige-se o reconhecimento de que o valor referente à referida quitação deve integrar o crédito exequendo, não se tratando de excesso de execução, mas sim de desdobramento direto e imediato da relação contratual cuja nulidade foi reconhecida por esta Corte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025